Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0720298-81.2020.8.07.0007 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Os apelantes requereram a gratuidade de justiça, sem instruir o pedido com a declaração de pobreza. Intimados para a juntada do documento de hipossuficiência, ou da procuração conferida ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante, deixaram transcorrer in albis o prazo (ids. 40097926 e 40098175). Indeferida a gratuidade de justiça (id. 40593229), os apelantes foram intimados a promover o recolhimento do preparo. Contudo, a determinação não foi atendida (id. 41130752), resultando a deserção recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência, majoro em 1% os honorários devidos pelos apelantes (art. 85, § 11, do CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator